Tribunal: STF
Processo: Rcl 27541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ADVERTÊNCIA ANTERIOR. NÃO OBSERVÂNCIA. 



    1.  É inviável recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Os elementos concretos demonstram o reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência, o que enseja a imposição de multa por litigância de má-fé. 



    3.  Agravo interno desprovido. Condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI, c/c art. 81, § 2º , do CPC/2015.